Tribunal: TJSP
Processo: 1010419-79.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE. Compradores que não se desincumbiram de seu ônus probatório quanto à alegação de existência de irregularidades referentes à inscrição cadastral do estabelecimento comercial junto ao município. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Provas carreadas aos autos que demonstram a solicitude e preocupação dos vendedores na

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE. Compradores que não se desincumbiram de seu ônus probatório quanto à alegação de existência de irregularidades referentes à inscrição cadastral do estabelecimento comercial junto ao município. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Provas carreadas aos autos que demonstram a solicitude e preocupação dos vendedores na transferência dos registros, bem como na renovação de concessão junto ao DETRAN-SP. Desídia dos compradores na assinatura de documentos essenciais para a efetivação dos procedimentos. Disposição contratual expressa acerca da responsabilidade dos compradores em celebrar novo contrato de locação com o proprietário. Descumprimento. Venda superveniente do imóvel. Novo adquirente que detém direito potestativo para desconstituir contrato de locação celebrado outrora. Inteligência do art. 8o da Lei no 8245/1991. Ausência de culpa dos vendedores. Retirada de CPU que, embora manifestamente ilegal, foi motivada pelos sucessivos inadimplementos dos compradores e não teve o condão de inviabilizar o exercício de atividade empresarial. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.